Tribunal: CARF
Processo: 10925.731850/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a obrigação de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria Especial. Hipótese em que se aplica entendimento esposado na Súmula 9 da Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno do STF no ARE 664.335, sessão 09/12/2014, em sede de Repercussão Geral.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.731850/2019-01
ACÓRDÃO
2201-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao
recolhimento do adicional para financiamento do benefício da
aposentadoria especial, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c
art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE
UTILIZAÇÃO
DE
EQUIPAMENTO
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL/EPI.
EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído”
acima dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI,
a obrigação de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento
da Aposentadoria Especial. Hipótese em que se aplica entendimento
esposado na Súmula 9 da Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais e
de julgado do pleno do STF no ARE 664.335, sessão 09/12/2014, em sede
de Repercussão Geral.
Fl. 3584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.731850/2019-01
2
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO
NORMATIVO. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Weber Allak da Silva, Fernando
Gomes Favacho, Wilsom de Moraes Filho (suplente convocado(a)), Luana Esteves Freitas, Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente a conselheira Débora
Fófano dos Santos, substituída pelo conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento. Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do
crédito tributário por meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
1. Trata-se de impugnação a lançamento de crédito tributário relativo à
contribuição para o financiamento da aposentadoria especial, do período
compreendido entre as competências 01/2015 e 12/2016.
Fl. 3585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.731850/2019-01
3
2. O procedimento fiscal que deu ensejo ao lançamento fiscal encontra-se
descrito no Relatório Fiscal de fls. 13 e seguintes.
2.1. Esclarece a autoridade fiscal que na análise dos documentos apresentados
pelo contribuinte, especialmente PPRAs e planilhas de lotações e cargos,
constatou que a empresa está informando em GFIP que não há empregados
expostos ao referido agente nocivo, em contradição às informações contidas nos
próprios elementos de convicção confeccionados pela empresa. Embora a
empresa tenha argumentado que neutralizaria os efeitos do agente nocivo por
“medidas de proteção, especialmente a utilização de protetores auditivos”, tal
posição contrariaria decisão definitiva do Plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF), mesmo se considerada a utilização de equipamentos de proteção individual.
2.2. Acrescenta que, a partir desta decisão do STF, o INSS passou a reconhecer
administrativamente o direito aposentadoria especial para o risco ruído
independente da utilização de EPI (Memorando-Circular Conjunto n°. 02 DIRS
AT/DIRBEN/INSS, de 23/07/2015 e Manual de Aposentadoria Especial, aprovado
pela Resolução INSS no 600, de 10/08/2017).
2.3. O lançamento foi efetuado com base nas informações prestadas pelo próprio
contribuinte, na planilha apresentada em resposta ao TIF no 0003, com as
seguintes ressalvas:
- A primeira (e mais importante) ressalva refere-se ao fato de o contribuinte em
sua planilha ter efetivamente subtraído o valor em tese relativo à atenuação do
protetor auricular, de modo que informou na coluna própria a quantificação, em
dB, com valores já “líquidos”. Ante o exposto, esta fiscalização recompôs os
valores originários, desprezando os valores da suposta atenuação, pois, conforme
tratado exaustivamente acima, o trabalhador que estiver exposto a Níveis de
Exposição Normatizado (NEN) superiores a 85dB(A), mesmo utilizando-se do
Equipamento de Proteção Individual (EPI), tem direito à aposentadoria especial
(25 anos de exposição), sendo devida, em contrapartida, a contribuição
previdenciária adicional.
Além disso, foram efetuados os seguintes reparos pontuais à apuração do
contribuinte:
a) Item 52 da planilha. (Afiador de Facas/Sala de Miúdos, do estabelecimento
/0002-28). Para este Cargo/Lotação, no PPRA de dezembro de 2015, às fls. 50,
a dosimetria correta, para o período de 01/2016 a 12/2016, é 90,2 dB(A) e
não o valor informado pelo contribuinte de 84,4 dB(A) (62,4 + 22).
b) Item 291 da planilha. (Monitor/Sala de Condimentos, do estabelecimento
/0002-28). Para este Cargo/Lotação, no PPRA de dezembro de 2015, às fls. 109, a
dosimetria correta para o período de 01/2016 a 12/2016, é 87,8 dB(A) e não o
valor informado pelo contribuinte de 83,1 dB(A) (61,1 + 22).
c) Itens 337 a 342 da planilha. (Diversos cargos/Mecânica Geral, do
estabelecimento /0022-71). Para estes Cargos/Lotação, no PPRA de agosto de
Fl. 3586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.731850/2019-01
4
2016, às fls. 174, a dosimetria correta para o período de 08/2016 a 12/2016, é
87,3 dB(A) e não o valor informado pelo contribuinte de 83 dB(A) (64 + 19).
d) Itens 371 a 374 da planilha. (Diversos cargos/Coagulação, do estabelecimento
/0022-71).
Auxiliar de Queijeiro e Queijeiro (itens 371 e 374): Nos PPRA de agosto/2014,
agosto de 2015 e agosto 2016 (fls. 54, 69 e 86), a dosimetria correta para o
período de 01/2015 a 12/2016, é de 87,6 dB(A) e 87,7 dB(A) e não o valor
informado pelo contribuinte de 83,8 dB(A) (62,8+21).
Auxiliar de Produção Laticínio (item 372): Nos PPRA de agosto/2014 e agosto de
2015 (fls. 54, 69), a dosimetria correta para o setor, do período de 01/2015 a
07/2016, é de 87,6 dB(A) e não o valor informado pelo contribuinte de 83,8 dB(A)
(62,8+21).
Operador de Máquina I (item 373): Nos PPRA de agosto/2014, agosto de 2015 e
agosto 2016 (fls. 54, 69 e 86), a dosimetria correta para o setor, para o período de
01/2015 a 12/2016, é de 87,6 dB(A) e 87,7 dB(A) e não o valor informado pelo
contribuinte de 83,8 dB(A) (62,8+21).
2.4. Com a definição de quais setores e funções expunham os trabalhadores de
forma habitual e permanente ao Risco Ruído acima de 85 dB(A) foi possível
identificar, a partir da folha de pagamento do sujeito passivo, os trabalhadores
com direito a aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho, de acordo com o
estabelecimento e período do laudo (PPRA).
2.5. A planilha com a base de cálculo da contribuição lançada traz a especificação
do CNPJ do estabelecimento, competência, Código e Descrição da Lotação
(setor), Descrição do Cargo, Nome, CPF e NIT do Segurado, a Base de Cálculo
Mensal e do 13o Salário.
2.6. Foi aplicada multa de ofício de 75%, nos termo do art. 44 da Lei n° 9.430/96.
3. Cientificada do lançamento fiscal, a impugnante apresentou defesa de fls. 3.401
e seguintes, na qual alega, em apertada síntese:
3.1. Apenas em setembro de 2019, pelo Ato Declaratório Interpretativo n°
2/2019, é que a RFB teria emanado a compreensão de que a contribuição é
devida “nos casos em que não puder ser afastada a concessão da aposentadoria
especial. Portanto, não se aplica retroativamente;
3.2. Relatório da ABNT atestaria que o EPI pode ser eficaz na proteção do
trabalhador exposto a níveis de ruído acima dos limites de tolerância, sendo que a
empresa cumpre todas as determinações da NR 09 (PPRA) e da NR 36 (Empresas
de Abate e Processamento de Carnes e Derivados).
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve a integralidade do crédito tributário,
restando assim ementada:
Fl. 3587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.731850/2019-01
5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
FINANCIAMENTO
DA
APOSENTADORIA
ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS.
O fato gerador de contribuição social previdenciária adicional para custeio da
aposentadoria especial é o exercício de atividade em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador, conforme previsto no
art. 57 da Lei no 8.213/91.
Comprovada a existência de agentes nocivos no ambiente de trabalho que
ensejam a concessão da aposentadoria especial, as alíquotas da contribuição de
que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91 serão acrescidas de doze, nove
ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço
da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou
vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
FINANCIAMENTO
DA
APOSENTADORIA
ESPECIAL. AGENTE NOCIVO. RUÍDO. USO DE EPI.
Especificamente quanto ao agente ruído, entende o STF que “não se pode
garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a
simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua
efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo,
tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores”.
Plenário do STF, Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no 664.335/SC, com
repercussão geral reconhecida, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado na
sessão de 04.12.2014.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em recurso voluntário, a recorrente argumenta que:
a) Deve-se aplicar ao presente caso o princípio da anterioridade.
b) Não se pode admitir que um ato declaratório meramente interpretativo
revogue a própria lei regulamentada.
c) Ato normativo publicado em setembro de 2019 não pode retroagir para
alcançar fatos geradores ocorridos anteriormente. “Assim, admitindo-se válida
sua aplicação, a referida "interpretação" não terá eficácia desde a vigência da
norma "interpretada", na medida em que possui natureza de "norma
constitutiva" e não declarativa interpretativa.”
d) A documentação juntada aos autos demonstra o cumprimento, por parte da
contribuinte, dos requisitos da norma de regência, além de adotar medidas para
Fl. 3588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.731850/2019-01
6
a mitigação do dano, que estão em consonância com a decisão do STF, tais
como: dispositivos de sinalização, realização de consultas audiométricas clínicas,
criação de grupo de trabalho técnico para monitoramento e avaliação pontual
de ruído, medidas de proteção coletiva e treinamentos, programa de
conservação auditiva, análises periódicas de ruído e outras ações preventivas e
corretivas realizadas “[...] diariamente nas seções pelas lideranças e outros
colaboradores e verificado pelo SESMT [...].”
Pede, ao final, o cancelamento do débito.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
A autuação (fls. 02-09) versa sobre a ausência de declaração e recolhimento do
adicional à alíquota da contribuição do Seguro de Acidentes do Trabalho/SAT (art. 22, inciso II, da
Lei no 8.212/1991), veiculado nos arts. 57 e 58, da Lei no 8.213/1991, referente ao período de
01/01/2015 a 31/12/2016, incidente sobre a remuneração dos trabalhadores expostos ao agente
físico ruído acima de 85 dB(A). Exige-se crédito tributário no montante de R$ 15.385.670,34.
A defesa da Recorrente está estruturada em dois eixos argumentativos: (i) a
inconstitucionalidade da cobrança, por violação ao princípio da irretroatividade das normas; e (ii) a
demonstração de que a Recorrente cumpre com todas as exigências normativas (previstas nas NR
09 e 36) adotando meios eficazes de proteção dos trabalhadores expostos a ruído cima dos limites
de tolerância.
Em relação aos argumentos acerca da inconstitucionalidade dos dispositivos que
fundamentam a autuação, este Conselho não é competente para analisar argumentos desta
natureza. A matéria é objeto da Súmula CARF n.o 02:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006 O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Adentrando no mérito da controvérsia, verifica-se que o cerne da matéria em litígio
é a exigibilidade do adicional à alíquota da contribuição do SAT incidente sobre a remuneração de
trabalhadores expostos ao agente físico ruído acima dos limites legais, quando a empresa
argumenta fornecer os equipamentos necessários para mitigar ou neutralizar os efeitos deletérios
Fl. 3589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.731850/2019-01
7
do agente nocivo. Trata-se de matéria bastante ventilada neste órgão e a decisão adotada em
primeira instância não discrepa de outras decisões confirmadas pelo CARF. Destaco como
precedentes, os julgados abaixo ementados:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos
do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL. PRÉVIA INSPEÇÃO "IN LOCO". DESNECESSIDADE.
A legislação tributária não impõe a verificação "in loco" para a constatação da
efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos, como requisito
necessário, indispensável e prévio à constituição do crédito tributário relativo ao
adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO
DE EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima
dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a obrigação
de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria
Especial. Hipótese em que se aplica entendimento esposado na Súmula 9 da
Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno do STF no
ARE 664335, sessão 09/12/2014, em sede de Repercussão Geral. (Numero da
decisão: 2301-010.636)

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2015, 2016, 2017
RISCO OCUPACIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AFASTAMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO.
Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos
ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida útil laboral, caracterizada
pela aposentadoria especial, é devida a contribuição adicional para o GILRAT.
Compete à empresa comprovar a adoção de medidas de proteção coletiva ou
individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador aos
efeitos dos riscos ocupacionais a níveis legais de tolerância. A contribuição
adicional é devida quando tais medidas não são suficientes para afastar o direito a
concessão da aposentadoria especial.
Fl. 3590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.731850/2019-01
8
RISCO OCUPACIONAL BENZENO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA.
Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua periculosidade
é jures et de jure, absoluta, sem espaço para relativização, não cabendo avaliar a
exposição quantitativa, uma vez que a simples presença deste elemento no
ambiente de trabalho já é suficiente para o devido enquadramento.
RISCO OCUPACIONAL RUÍDO. PROTETOR AURICULAR. INEFICÁCIA.
O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo do
trabalhador) e extra-auriculares (disfunções cardiovasculares, digestivas,
psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas sonoras).
O fornecimento de protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz para
neutralizar todos os efeitos nocivos do risco ocupacional ruído. Na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.(Tese II - STF
TEMA 555. e Art. 290, parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022).
DEMONSTRAÇÕES AMBIENTAIS. PPEOB, PPRA. E PPP. INFORMAÇÕES
INCOERENTES. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO.
Comprovada nos autos a divergência entre os dados dos perfis profissiográficos
previdenciários e os dados dos demais documentos ambientais da empresa, que
apontam a presença de benzeno no ambiente de trabalho, resta impossibilitada
a identificação direta dos segurados expostos ao agente nocivo, impondo o
arbitramento da base de cálculo da contribuição adicional para o GILRAT,
considerando a remuneração paga pela empresa aos trabalhadores integrantes
dos grupos homogêneos de exposição apontados no PPEOB e no PPRA.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade
julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos
suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria. Aplicação do Enunciado
da Súmula CARF 163.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DA
CONDUTA. AUSÊNCIA.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 150% exige mais do que a simples
demonstração de que as contribuições não recolhidas deixaram de ser declaradas
em GFIP, hipótese em que se aplica a multa de 75%, prevista no inciso I do art. 44
da Lei no 9.430/1996. Para a qualificação da multa, exige-se a demonstração nos
autos de que a conduta praticada pelo contribuinte se amolda a pelo menos um
dos tipos previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 (sonegação, fraude
ou conluio), sendo essencial a demonstração do elemento subjetivo, mediante a
Fl. 3591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.731850/2019-01
9
apresentação de um conjunto probatório hábil a demonstrar o dolo na conduta
adotada pelo contribuinte.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES. TERMO INICIAL DE CONTAGEM.
O termo inicial da contagem do prazo decadencial quinquenal será o momento da
ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN) ou o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o crédito tributário poderia ter sido lançado (art. 173,
inciso I, do CTN), dependendo da circunstância de ter havido ou não pagamento
antecipado, ainda que parcial, da contribuição exigida, ou ainda da comprovação
da ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Havendo a antecipação do
pagamento, aplica-se a regra insculpida no art. 150; inexistindo pagamento ou
havendo dolo, fraude ou simulação, o termo inicial é pautado pelo art. 173.
(Numero da decisão: 2402-011.204)

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO
RECURSAL.
AFASTAMENTO.
JUSTA
CAUSA.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 67 DA LEI No 9.784/99 COMBINADO COM O ARTIGO
223 DO NOVO CPC.
A ocorrência de justa causa, assim entendido o evento alheio à vontade da parte e
que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário, é nos termos da Lei no
9.784/99 e do novo CPC, causa de suspensão do prazo para apresentação de
recurso.
RISCO OCUPACIONAL APOSENTADORIA ESPECIAL.
Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos
ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida útil laboral, caracterizada
pela aposentadoria especial, é devida a contribuição adicional para o GILRAT.
Compete à empresa comprovar a adoção de medidas de proteção coletiva ou
individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador aos
efeitos dos riscos ocupacionais a níveis legais de tolerância. A contribuição
adicional é devida quando tais medidas não são suficientes para afastar o direito a
concessão da aposentadoria especial.
ELEMENTO RUÍDO e EPIs.
O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo do
trabalhador) e extra-auriculares (disfunções cardiovasculares, digestivas,
psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas sonoras).
O fornecimento de protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz para
neutralizar todos os efeitos nocivos do risco ocupacional ruído. Na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não
Fl. 3592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.731850/2019-01
10
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. (Tese II - STF
TEMA 555. e Art. 290, parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022).
COMPROVAÇÃO PARA EFEITOS DE ADICIONAL DE RAT.
Os adicionais destinados ao custeio de aposentadoria especial serão devidos pela
empresa sempre que ficar constatada a ocorrência da situação prevista na
legislação como necessária ao ensejo da concessão do referido benefício. Ao se
deparar com inconsistência nos documentos relacionados com o gerenciamento
dos riscos ambientais do trabalho, ou a sua apresentação deficiente ou em
desacordo com os normativos legais pertinentes. O artigo 58 da Lei no 8.213/91
requer a demonstração do prejuízo à saúde do segurado e, assim, exige por parte
do empregador que produza e mantenha documentos de controle da exposição
aos agentes nocivos. No caso concreto, restou demonstrado nos autos que os
segurados estão expostos a condições especiais que prejudicam sua saúde, ou
seja, agente nocivo acima do limite de tolerância permitido pela legislação e que
as medidas adotadas não são eficazes na eliminação ou atenuação desses agentes
a níveis legalmente aceitáveis.
RISCO OCUPACIONAL - AFERIÇÃO INDIRETA.
Comprovada nos autos a divergência entre os dados dos perfis profissiográficos
previdenciários e os dados dos demais documentos ambientais da empresa, que
apontam a presença de fator de risco, impõe-se o arbitramento da base de cálculo
da contribuição adicional para o GILRAT, considerando a remuneração paga pela
empresa aos trabalhadores integrantes dos grupos homogêneos de exposição
apontados nos documentos ambientais. Provimento negado integralmente.
(Numero da decisão: 2402-012.223)

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. RUÍDO. TEMPO ESPECIAL.
Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no sentido da eficácia do Equipamento
de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A admissibilidade de diligência ou perícia, por não se constituir em direito do
autuado, depende do livre convencimento da autoridade julgadora como meio de
Fl. 3593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.731850/2019-01
11
melhor apurar os fatos, podendo como tal dispensar quando entender
desnecessárias ao deslinde da questão.
INFRAÇÃO. DEIXAR DE MANTER LAUDO TÉCNICO ATUALIZADO.
É infração deixar de manter atualizado o Laudo Técnico das Condições Ambientais
de Trabalho - LTCAT, ou emitir documento de comprovação de exposição em
desacordo com esse laudo. (Numero da decisão: 2402-010.274)

Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2006
RELAÇÃO DE VÍNCULOS. RELATÓRIO INTEGRANTE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
NATUREZA INFORMATIVA.
A relação de vínculos anexa ao lançamento tributário previdenciário lavrado
unicamente em desfavor de pessoa jurídica não tem o condão de atribuir
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas e não comporta discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal por ter finalidade meramente
informativa. Súmula no 88 do CARF.
VALIDADE DO LANÇAMENTO NÃO PRECEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA.
A auditoria fiscal foi realizada para verificação do cumprimento da legislação da
Previdência Social, cuja atividade é atribuída por lei ao ocupante do cargo de
Auditor Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que, à época dos fatos,
era denominado de Auditor Fiscal da Previdência Social, art. 8o da Lei 10.593, de
06/12/2002.
PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO.
É afastada a perícia inútil e desnecessária, que visa a diagnosticar doenças
ocupacionais, cujo resultado não tem influência na obrigação tributária, que não
nasce do dano, mas da exposição do trabalhador a agente capaz de causar o
dano; além disso, a situação da empresa existente no passado é impossível de ser
capturada pela verificação local depois de transcorrido mais de dez anos da
ocorrência dos fatos; e, por fim, a eficácia do uso do EPI, para atenuação ou
neutralização do agente nocivo ruído, não é passível de ser constatada, conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal.
AGENTE FÍSICO RUÍDO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
O Supremo Tribunal Federal, no ARE 664335/SC, com repercussão geral
reconhecida, assentou entendimento no sentido de que a prova da
neutralização da nocividade pelo uso do EPI afasta a contagem de tempo de
serviço especial, com exceção do tempo em que o trabalhador esteve exposto
de modo permanente ao agente físico ruído. Tese que deve ser aplicada às
exigências das contribuições destinadas ao custeio da aposentaria especial, com
Fl. 3594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.731850/2019-01
12
base no princípio do equilíbrio atuarial e financeiro, norteador do sistema
previdenciário brasileiro.
AGENTE FÍSICO RUÍDO. HORAS EXTRAS. LAUDO TÉCNICO.
O laudo técnico que deixa de computar as horas extras na apuração do nível de
exposição do trabalhador ao ruído é ineficaz para comprovar a eliminação ou
redução da exposição ao agente. Recurso Voluntário Negado. (Numero da
decisão: 2301-004.413)

Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. AVALIAÇÃO DO JULGADOR. NECESSIDADE E
VIABILIDADE.
Desde que fundamentado pelo julgador, o indeferimento da perícia é motivo
insuficiente para a declaração de nulidade da decisão de primeira instância. Como
destinatário final da perícia, compete ao julgador avaliar a prescindibilidade e
viabilidade da produção da prova técnica, não constituindo a realização do exame
pericial um direito subjetivo do interessado. Tampouco a perícia é via que se
destine a produzir provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que
lhes compete.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM VALORES FIXOS.
ASSINATURA DO ACORDO APÓS O PERÍODO DE AFERIÇÃO DOS RESULTADOS.
AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO ENTRE EMPRESA E SEUS EMPREGADOS COM
PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO. NÃO ATENDIMENTO DA LEI No 10.101, DE 2000.
TRIBUTAÇÃO.
O valor pago ao segurado empregado a título de participação nos lucros ou
resultados em desacordo com a Lei no 10.101, de 2000, integra a base de cálculo
das contribuições previdenciárias. O pagamento em valores fixos desvinculados
de qualquer meta ou resultado previamente pactuado configura parcela com
nítida natureza salarial submetida à incidência das contribuições previdenciárias.
A participação nos lucros ou resultados que não foi objeto de negociação prévia
entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos previstos
nos incisos I e II do art. 2o da Lei no 10.101, de 2000, com a participação
obrigatória do sindicato da respectiva categoria, sujeita-se à incidência das
contribuições previdenciárias. O instrumento de negociação deve estar assinado
antes do término do período de apuração dos lucros ou resultados. Não atende
aos requisitos legais a assinatura apenas no último mês do período de apuração,
pois tal situação revela-se similar à assinatura em data posterior ao término do
período de apuração.
DIRETORES NÃO EMPREGADOS. PARTICIPAÇÃO ESTATUTÁRIA. REMUNERAÇÃO
PELO TRABALHO. INCIDÊNCIA.
Fl. 3595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.731850/2019-01
13
A Lei no 10.101, de 2000, é aplicável apenas no caso de pagamentos a título de
participação nos lucros ou resultados pactuados entre empresa e seus
empregados. A parcela paga a título de participação estatutária a diretores não
empregados, nos termos do art. 152 da Lei no 6.404, de 1976, integra a base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EQUIPAMENTO
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo
no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou o entendimento
de que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta a
contagem de tempo de serviço especial para aposentadoria na hipótese de
exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de
tolerância. Tal posição jurisprudencial deve ser aplicada em relação à exigência
do adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. CALOR. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
O adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial
incide sobre a remuneração dos segurados empregados expostos ao agente
nocivo calor, quando constatada a medição acima do limite de tolerância avaliado
segundo o Anexo 3 da NR-15.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
Afasta-se a sujeição passiva solidária quando não caracterizada pela autoridade
lançadora a existência de grupo econômico entre as empresas.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ENUNCIADO DA SÚMULA CARF No
28.
Este Conselho Administrativo é incompetente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes à representação fiscal para fins penais elaborada pela
fiscalização. (Súmula Carf no 28) Recurso Voluntário Provido em Parte. (Numero
da decisão: 2401-004.509)

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 28/02/2006 RECURSO DE OFÍCIO. NÃO
CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 63/2017.
SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63, de 09/02/2017, majorou para R$ 2.500.000,00 (dois milhões
e quinhentos mil reais) o limite de alçada para interposição de recurso de ofício.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
Fl. 3596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.731850/2019-01
14
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA. PRAZO PREVISTO NO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de
tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições
previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional -
CTN. Aplica-se o art. 150, §4o do CTN quando verificado que o lançamento se
refere a descumprimento de obrigação tributária principal, houve pagamento
parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado e inexiste fraude,
dolo ou simulação.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos
45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual
o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às
destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com
o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro
de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para
constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o
seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra
geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda
que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS LANÇADOS POR
HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. OBSERVÂNCIA À
SÚMULA CARF No 99. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e comprovada a ocorrência de
antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 150, §
4 o do CTN e em consonância a Súmula CARF no 99.
APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL.
A exposição do trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos, sujeita
a empresa ao pagamento do adicional à contribuição do Seguro de Acidentes do
Trabalho - SAT, conforme estabelecido no art. 22, inciso II da Lei no 8.212.
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL AO SAT/RAT.
Fl. 3597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.731850/2019-01
15
As inconsistências e/ou incompatibilidades nas demonstrações ambientais e nos
controles internos da empresa relativos ao gerenciamento dos riscos
ocupacionais, respaldadas em linguagem de provas, por meio de indícios graves,
precisos e concordantes quanto à exposição dos segurados a agentes físicos e
químicos nocivos, acima dos níveis legais de tolerância, atestam a ocorrência do
fato jurídico tributário da contribuição social previdenciária adicional para custeio
da aposentadoria especial, de trata o art. 22, inciso II, da Lei no 8.212, de 1991, c/c
art. 57, § 6o, da Lei no 8.213, de 1991, e autorizam a constituição de oficio do
crédito tributário, consoante art. 33, § 3o, da Lei no 8.212, de 1991, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes
para comprovar os fatos alegados.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EQUIPAMENTO
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo
no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou o entendimento
de que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta a
contagem de tempo de serviço especial para aposentadoria na hipótese de
exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de
tolerância. Tal posição jurisprudencial deve ser aplicada em relação à exigência
do adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
AGENTE RUÍDO.
A simples constatação da existência do agente nocivo acima do limite de
tolerância, independente da aferição da entrega, utilização e regular substituição
dos EPI ́s individuais, é suficiente para aplicação da contribuição de que trata o
inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme os §§6oe 7o
do art. 57 da Lei no 8.213/91, por força do que determina o art. 195, § 5o e art.
201 da Constituição Federal. (Numero da decisão: 2401-010.116)
Verificando-se que todos os argumentos da Recorrente foram adequadamente
enfrentados no acórdão de Impugnação e que seu recurso não traz qualquer inovação probatória
ou discursiva, acolho como razões de decidir aquelas analiticamente expostas na decisão de
primeira instância, nos termos do artigo 114, §12, I, da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter o
crédito exigido:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
Fl. 3598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.731850/2019-01
16
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 3599
DF CARF MF
Original